Tribunal: STF
Processo: RE 1493757
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 24, fl. 8):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ECT. ISENÇÃO DE CUSTAS, ENTREGA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PRIVILÉGIO DA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO POSTAL. LEI Nº 6.538/78. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988.



    1. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT é isenta do pagamento da custas processuais nos termos do disposto no art. 12 do Decreto-Lei nº 509/69, diploma normativo que foi recepcionado pela Constituição da República de 1988.



    2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 46, fixou o entendimento de que a Lei nº 6.538/78, que instituiu o privilégio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT para a exploração de serviços postais, foi recepcionada pela atual Ordem Constitucional, afastando a exegese que excluía da noção de atividade postas a distribuição de boletos comerciais, dentre os quais, os destinados a cobrança de energia elétrica.



    3. A entrega de faturas de energia elétrica não pode ser considerara como ato complementar ao fornecimento do referido serviço, não havendo impedimento apto a afastar a sua efetivação por funcionários da ECT, mormente se considerado que a própria Concessionária terceiriza tal atividade.



    4. Recurso de Apelação desprovido. Prejudicado o Agravo Retido de fls. 93/94.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pela ora recorrente (Docs. 33 e 38), ambos foram rejeitados (Docs. 35 e 40).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 49), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. alega, inicialmente, violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Aponta, ainda, ofensa ao art. 175 da CF/1988 ao fundamento de que “a entrega da conta de energia pela recorrente aos consumidores não viola a exclusividade que a recorrida possui sobre os serviços postais. Monopólio produz eliminação de concorrência e a Light não concorre com os Correios. Quem concorre com os Correios é a Federal Express, a UPS, a Tam Cargo e tantas outras 'empresas do ramo” (Doc. 49, fl. 6).



    Pondera que “os serviços para a cobrança pelo consumo de energia, pela recorrente diferem da simples entrega de faturas. É por isso que o representante da recorrente não é somente um entregador, mas antes de tudo é um técnico treinado para checar o consumo faturado, verificar eventuais irregularidades e implementar os ajustes necessários” (Doc. 49, fl. 7). Assim, conclui que “a entrega de boleto de cobrança diretamente pela concessionária não viola o monopólio postal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos” (Doc. 49, fl. 8). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de anular o acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração ou, subsidiariamente, reformar o acórdão recorrido para autorizar a entrega das contas de energia elétrica pela recorrente. 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 54).



    É o relatório. Decido. 



     Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por outro lado, em relação à afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso em análise, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou a recorrente na obrigação de não fazer atividades que são desempenhadas com exclusividade pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, uma vez que o serviço postal constitui monopólio estatal da União. 



    A respeito da matéria, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 46, esta CORTE decidiu que o serviço postal de entrega de cartas deve ser prestado, com exclusividade, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, pois constitui monopólio estatal. Veja-se a ementa do julgado: 



    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA PÚBLICA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. PRIVILÉGIO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. SERVIÇO POSTAL. CONTROVÉRSIA REFERENTE À LEI FEDERAL 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978. ATO NORMATIVO QUE REGULA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONCERNENTES AO SERVIÇO POSTAL. PREVISÃO DE SANÇÕES NAS HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 5º, INCISO XIII, 170, CAPUT, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO, E 173 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO CONFERIDA AO ARTIGO 42 DA LEI N. 6.538, QUE ESTABELECE SANÇÃO, SE CONFIGURADA A VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL DA UNIÃO. APLICAÇÃO ÀS ATIVIDADES POSTAIS DESCRITAS NO ARTIGO 9º, DA LEI. 



    1. O serviço postal --- conjunto de atividades que torna possível o envio de correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço final e determinado --- não consubstancia atividade econômica em sentido estrito. Serviço postal é serviço público.



    2. A atividade econômica em sentido amplo é gênero que compreende duas espécies, o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito. Monopólio é de atividade econômica em sentido estrito, empreendida por agentes econômicos privados. A exclusividade da prestação dos serviços públicos é expressão de uma situação de privilégio. Monopólio e privilégio são distintos entre si; não se os deve confundir no âmbito da linguagem jurídica, qual ocorre no vocabulário vulgar.



    3. A Constituição do Brasil confere à União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e o correio aéreo nacional [artigo 20, inciso X].



    4. O serviço postal é prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, empresa pública, entidade da Administração Indireta da União, criada pelo decreto-lei n. 509, de 10 de março de 1.969.



    5. É imprescindível distinguirmos o regime de privilégio, que diz com a prestação dos serviços públicos, do regime de monopólio sob o qual, algumas vezes, a exploração de atividade econômica em sentido estrito é empreendida pelo Estado.



    6. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos deve atuar em regime de exclusividade na prestação dos serviços que lhe incumbem em situação de privilégio, o privilégio postal.



    7. Os regimes jurídicos sob os quais em regra são prestados os serviços públicos importam em que essa atividade seja desenvolvida sob privilégio, inclusive, em regra, o da exclusividade.



    8. Argüição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente por maioria. O Tribunal deu interpretação conforme à Constituição ao artigo 42 da Lei n. 6.538 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 9º desse ato normativo. (ADPF 46, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel p/ Acórdão Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe de 26/2/2010) 



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Na mesma linha:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DETÉM PRIVILÉGIO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. CONCEITO DE SERVIÇO POSTAL. EXCEÇÃO. ENCOMENDAS E IMPRESSOS. ADPF 46. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O art. 47 da Lei nº 6.538/1978 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, excepcionando-se do conceito de serviço postal tão somente as encomendas e impressos. Precedente: ADPF 46/DF, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 26.02.2010. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 857.537-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SERVIÇO POSTAL. MONOPÓLIO DA UNIÃO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 46. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA RECORRENTE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT possui exclusividade para a prestação do serviço postal (inclusive para a distribuição de boletos), porquanto seja serviço público, prestado em regime de monopólio. Ademais, o artigo 47 da Lei 6.538/78 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, excepcionando-se do conceito de serviço postal tão somente as encomendas e impressos. (ADPF 46).



    2. Na hipótese dos autos, os documentos acostados não se enquadram na exceção prevista no artigo 9º, § 2º, da Lei 6.538/78, devendo, portanto, se submeter ao monopólio estatal.



    3. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. O artigo 93, IX, da Constituição Federal não resta violado nas hipóteses em que a decisão, mercê de fundamentada, não se calca na tese do recorrente.



    6. Agravo regimental não provido.” (AI 850.632-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/2/2013)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no RE 948.939/RS, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 6/9/2018; e no RE 590.582/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/9/2009, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIÇO POSTAL. ENTREGA DE BOLETO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE PRERROGATIVAS ESTATAIS ESPECIAIS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 46. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente